Tribunal: STJ
Processo: 1506800-38.2022.8.26.0506
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2983313 - SP
(2025/0249782-6)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: YURI VINICIUS DE ALMEIDA MALTA
ADVOGADO
: MAURO DA COSTA RIBAS JUNIOR - SP400995
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
PRONÚNCIA.
ADMISSIBILIDADE.
SÚMULAS N. 7 E N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE
MÉRITO.
INADMISSIBILIDADE.
EFEITOS
INFRINGENTES.
DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão desta Sexta Turma que
negou provimento ao agravo regimental interposto contra decisão
monocrática que não havia conhecido do agravo em recurso especial por
aplicação da Súmula 182 desta Corte. O embargante alega omissão e
contradição no julgado e requer efeitos infringentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de
omissão ou contradição em seus fundamentos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 619
do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão do mérito já
decidido.
4. Não há omissão nem contradição. O acórdão embargado enfrentou
expressamente a insuficiência da impugnação deduzida no agravo regimental,
estabelecendo distinção técnica precisa entre a mera alegação genérica de
inaplicabilidade da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça e a
demonstração concreta e individualizada — por meio do cotejo entre as teses
recursais e os dados do acórdão recorrido — de que o conhecimento da
insurgência dispensaria o revolvimento probatório. Reconhecer a alegação e
reputá-la insuficiente não encerra contradição lógica.
5. O que se verifica é mero inconformismo com o resultado do julgamento,
providência incabível na estreita via dos aclaratórios.
6. Ausentes os vícios do
do Código de Processo Penal, o pedido de
art. 619
efeitos infringentes não comporta acolhimento.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de Declaração rejeitados.
Legislação relevante citada: Código de Processo Penal,
Código de
art. 619;
Processo Civil,
§ 1o.
art. 1.021,
Documento eletrônico VDA55994817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 17/04/2026 21:16:15
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: f9bbd5a8-3cde-4588-b7f4-92dc21494ccd

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no RHC n. 201.566/SP,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/8/2025,
DJEN de
STJ, EDcl no AgRg no
relator
26/8/2025;
AREsp n. 3.025.092/SP,
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
10/2/2026,
STJ, EDcl no AgRg no
relator Ministro
19/2/2026;
AREsp n. 2.833.645/SC,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
16/12/2025,
23/12/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
09/04/2026
15/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz
e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA55994817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 17/04/2026 21:16:15
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: f9bbd5a8-3cde-4588-b7f4-92dc21494ccd

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2983313 - SP
(2025/0249782-6)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: YURI VINICIUS DE ALMEIDA MALTA
ADVOGADO
: MAURO DA COSTA RIBAS JUNIOR - SP400995
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
PRONÚNCIA.
ADMISSIBILIDADE.
SÚMULAS N. 7 E N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE
MÉRITO.
INADMISSIBILIDADE.
EFEITOS
INFRINGENTES.
DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão desta Sexta Turma que
negou provimento ao agravo regimental interposto contra decisão
monocrática que não havia conhecido do agravo em recurso especial por
aplicação da Súmula 182 desta Corte. O embargante alega omissão e
contradição no julgado e requer efeitos infringentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de
omissão ou contradição em seus fundamentos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 619
do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão do mérito já
decidido.
4. Não há omissão nem contradição. O acórdão embargado enfrentou
expressamente a insuficiência da impugnação deduzida no agravo regimental,
estabelecendo distinção técnica precisa entre a mera alegação genérica de
inaplicabilidade da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça e a
demonstração concreta e individualizada — por meio do cotejo entre as teses
recursais e os dados do acórdão recorrido — de que o conhecimento da
insurgência dispensaria o revolvimento probatório. Reconhecer a alegação e
reputá-la insuficiente não encerra contradição lógica.
5. O que se verifica é mero inconformismo com o resultado do julgamento,
providência incabível na estreita via dos aclaratórios.
6. Ausentes os vícios do
do Código de Processo Penal, o pedido de
art. 619
efeitos infringentes não comporta acolhimento.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de Declaração rejeitados.
Legislação relevante citada: Código de Processo Penal,
Código de
art. 619;
Processo Civil,
§ 1o.
art. 1.021,
Documento eletrônico VDA55645862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:47
Código de Controle do Documento: 4670b5fe-5a37-42db-9cee-1834a8de6cb8

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no RHC n. 201.566/SP,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/8/2025,
DJEN de
STJ, EDcl no AgRg no
relator
26/8/2025;
AREsp n. 3.025.092/SP,
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
10/2/2026,
STJ, EDcl no AgRg no
relator Ministro
19/2/2026;
AREsp n. 2.833.645/SC,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
16/12/2025,
23/12/2025.
RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por YURI VINICIUS DE
ALMEIDA MALTA (fls. 1164-1666) contra acórdão desta Sexta Turma que negou
provimento ao agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não havia
conhecido do agravo em recurso especial (fls. 1155-1157).
O embargante alega a ocorrência de omissão e contradição no julgado,
sustentando, em primeiro lugar, que o acórdão seria omisso ao deixar de enfrentar os
fundamentos concretos que demonstrariam ter o agravo regimental impugnado
especificamente os fundamentos da decisão monocrática e ter a insurgência veiculada no
agravo em recurso especial como objeto apenas a revaloração jurídica de fatos
incontroversos já delineados no acórdão recorrido, sem pretensão de revolvimento
probatório, em razão da alegada violação aos arts. 155 e 413 do Código de Processo
Penal.
Em segundo lugar, aponta contradição no acórdão embargado, ao argumento
de que este teria reconhecido que o agravante alegou a inaplicabilidade da Súmula n. 7
do Superior Tribunal de Justiça e, ao mesmo tempo, afirmado que tal alegação não foi
apresentada de forma específica.
Em terceiro lugar, sustenta omissão quanto à análise da ilegalidade da
pronúncia, fundada em depoimentos frágeis, prova emprestada e informantes anônimos,
argumentando que tais matérias seriam de direito e dispensariam o revolvimento
probatório.
Pugna pelo acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que seja
conhecido e provido o agravo regimental e, consequentemente, o recurso especial.
É o relatório.
VOTO
Uma vez presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.
Sustenta o embargante a ocorrência de omissão e contradição no acórdão
embargado, ao argumento de que os fundamentos adotados não teriam enfrentado os
pontos concretos da impugnação deduzida no agravo regimental e que haveria
contradição entre o reconhecimento da alegação de inaplicabilidade da Súmula n. 7 do
Documento eletrônico VDA55645862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:47
Código de Controle do Documento: 4670b5fe-5a37-42db-9cee-1834a8de6cb8

Superior Tribunal de Justiça e a simultânea afirmação de que tal alegação não teria sido
apresentada de forma suficientemente específica.
A fundamentação nos embargos de declaração, contudo, é restrita às hipóteses
de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, previstas no
do Código
art. 619
de Processo Penal, admitindo-se, também, sua oposição para corrigir eventual erro
material no julgado.
A omissão ou contradição capaz de ensejar a integração do julgado pela via
dos embargos, por seu turno, é aquela referente às questões de fato ou de direito trazidas
à apreciação do julgador e capazes de influenciar no resultado do julgamento, e não a que
é apresentada com o manifesto propósito de rediscutir o mérito da causa ou a
reapreciação de matéria já decidida, principalmente quando se busca a modificação do
julgado.
Nesse sentido já decidiu esta Sexta Turma:

"Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do
do CPP e
art. 619
são inadmissíveis quando objetivam a mera reapreciação do caso. Somente
pode haver modificação do julgado se caracterizadas ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão que importem a alteração de sua
conclusão." (AgRg nos EDcl no RHC n.
relator Ministro
201.566/SP,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
20/8/2025,
)
26/8/2025.

Da análise dos autos, o que a parte embargante demonstra é mero
inconformismo com o teor do acórdão embargado. As matérias em discussão foram
analisadas de forma clara e explícita, com fundamentação técnica assentada nos
elementos constantes dos autos e na jurisprudência aplicável à espécie.
Com efeito, quanto à alegada contradição, não assiste razão ao embargante. O
acórdão embargado estabeleceu distinção técnica precisa entre dois planos distintos: (a) o
reconhecimento de que o agravante alegou genericamente a inaplicabilidade da Súmula
n. 7 do Superior Tribunal de Justiça; e (b) a constatação de que tal alegação não atingiu o
standard jurisprudencial exigido para afastar o óbice, porquanto o agravante deixou de
realizar o cotejo concreto e individualizado entre as teses recursais e os dados fáticos do
acórdão recorrido, demonstrando com particularidade de que forma o conhecimento da
insurgência dispensaria o revolvimento probatório. Reconhecer que a parte alegou algo e,
simultaneamente, concluir que o fez de maneira insuficiente não configura qualquer
contradição lógica ou omissão no julgado. A discordância do embargante com essa
conclusão não equivale a contradição na fundamentação adotada ou omissão.
Segue trechos elucidativos do acórdão embargado (fl. 1159):

“A Corte de origem inadmitiu o recurso especial diante do óbice contido na
Súmula n. 7 do STJ. Nas razões do agravo em recurso especial, contudo, a
Documento eletrônico VDA55645862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:47
Código de Controle do Documento: 4670b5fe-5a37-42db-9cee-1834a8de6cb8

parte deixou de impugnar especificamente a incidência do referido
enunciado.
Com efeito, o agravante deixou de esclarecer, por meio do cotejo entre as
teses recursais e os fundamentos do acórdão recorrido, de que forma o
conhecimento da insurgência dispensaria o revolvimento probatório, não
tendo realizado a contextualização e indicação de dados concretos
constantes do acórdão recorrido.
Como se sabe, 'são insuficientes, para rebater a incidência da Súmula n. 7 do
STJ, assertivas genéricas de que a apreciação do recurso não demanda
reexame de provas. O agravante deve demonstrar, com particularidade, que
a alteração do entendimento adotado pelo Tribunal de origem independe da
apreciação fático-probatória dos autos' (AgRg no
Rel.
AREsp 2176543/SC.
Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
21/3/2023,
, o que não se verifica na hipótese.”
29/3/2023)

Portanto, não há falar em omissão ou contradição. O que se observa é o mero
inconformismo da parte com o resultado do julgamento, buscando rediscutir o mérito da
decisão que lhe foi desfavorável, providência incabível na estreita via dos aclaratórios.
Não merece qualquer reparo a decisão embargada que efetivamente aplicou o óbice
insculpido no enunciado no 182 da Súmula desta Corte.
Sob esse aspecto:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que
não conheceu do agravo regimental, por ofensa ao princípio da dialeticidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece
de omissão ao aplicar a Súmula 182 do STJ sem mencionar ou apreciar
normas constitucionais suscitadas pela parte recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não são cabíveis para revisão do julgado em
caso de mero inconformismo da parte, mas apenas para suprir omissão,
contradição, ambiguidade ou obscuridade.
4. Não há omissão no acórdão, pois os motivos para o não conhecimento do
agravo regimental foram claramente expostos, uma vez que as razões
daquele recurso restringiram-se a reiterar teses de mérito, sem enfrentar os
fundamentos autônomos da decisão de inadmissibilidade, descumprindo o
princípio da dialeticidade recursal previsto no
§ 1o, do CPC.
art. 1.021,
5. A discordância da parte embargante com a solução jurídica encontrada
não é cabível na via dos aclaratórios.
6. Não cabe ao STJ a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, ainda
que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência
do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA55645862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:47
Código de Controle do Documento: 4670b5fe-5a37-42db-9cee-1834a8de6cb8

"1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada à
presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser
sanada, não se prestando à revisão do mérito do julgado. 2. O
descumprimento do princípio da dialeticidade recursal, nos termos do
§ 1o, do CPC, impede o conhecimento do agravo regimental."
art. 1.021,
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CPC/2015, art. 1.042.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
AREsp n. 1.995.042/PA,
Turma, julgado em
DJe de
STJ, AgRg nos EDcl no
21/5/2024,
28/5/2024;
Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, julgado em
AREsp 1.970.834/MS,
13.12.2021.
(EDcl no AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas,
AREsp n. 3.025.092/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2026,
19/2/2026.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROCESSUAL PENAL. INEXISTÊNCIA
DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
DO CPP. SÚMULA
ART. 619
N. 182 DO STJ. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do Código de Processo
art. 619
Penal, prestam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão eventualmente presentes na decisão, não se constituindo em meio
adequado para a mera rediscussão de matéria já julgada.
2. O acórdão embargado demonstrou, de forma clara e objetiva, a incidência
da Súmula n. 182 do STJ, ante a constatação de que a defesa não refutou
especificamente os fundamentos da decisão de admissibilidade, notadamente
quanto à aplicação das Súmulas n. 83 e 7 do STJ e 282, 356 e 284 do STF.
3. A simples discordância da parte com o entendimento adotado ou a
alegação de subjetividade na análise da dialeticidade recursal não
caracterizam vício sanável pela via dos aclaratórios, traduzindo mero
inconformismo com o resultado do julgamento.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti
AREsp n. 2.833.645/SC,
Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
16/12/2025,
23/12/2025.

Dessa forma, inexistindo omissão ou contradição a serem sanadas, a rejeição
dos embargos é medida que se impõe.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55645862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/04/2026 18:54:47
Código de Controle do Documento: 4670b5fe-5a37-42db-9cee-1834a8de6cb8

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no AgRg no AREsp 2.983.313 / SP
Número Registro: 2025/0249782-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00226088920248260506 15041906320238260506 15068003820228260506 226088920248260506
23271962022
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : YURI VINICIUS DE ALMEIDA MALTA
ADVOGADO : MAURO DA COSTA RIBAS JUNIOR - SP400995
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : YURI VINICIUS DE ALMEIDA MALTA
ADVOGADO
: MAURO DA COSTA RIBAS JUNIOR - SP400995
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
15/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55916519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:01:10
Código de Controle do Documento: f30b54c5-c504-403e-aa0a-6d380acd59c0

Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:01:10
Código de Controle do Documento: f30b54c5-c504-403e-aa0a-6d380acd59c0